Tribunal: TJES
Processo: 0008225-89.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008225-89.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008225-89.2010.8.08.0024

APELANTE: ROMARIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA
. ARTIGO 157, §2º, INCISO
I, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DESNECESSÁRIAS QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo duas condenações em desfavor do réu, aquela referente a crime praticado anteriormente ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao fato apurado, apesar de não configurar reincidência, gera maus antecedentes.

2. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Na hipótese vertente, ambas as testemunhas, inquiridas na esfera policial e em juízo, declararam de forma expressa que o réu se valeu de uma arma para empreender a subtração. Desse modo, havendo provas que demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime para exercer grave ameaça, é imperioso o reconhecimento da majorante.

3.
Recurso conhecido e, no mérito,
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008225-89.2010.8.08.0024

APELANTE: ROMARIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (id. 6762323, vol. 02, pp. 85/94), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, vol. 02, pp. 141/157, a defesa técnica pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, o decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Emerge da Denúncia que, no dia 01 de setembro de 2008, por volta de 13h15min, o réu Romário Ferreira da Silva entrou na loja Macrotim Celulares, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, Bairro Santa Lúcia, em Vitória, passando-se por um cliente.

Consta dos autos que, passados alguns minutos, o réu anunciou o assalto e, mostrando uma arma de fogo que portava na cintura, exigiu que a funcionária Viviane Souza da Costa lhe entregasse todos os celulares que estavam na vitrine, totalizando 38 (trinta e oito) aparelhos que, somados, equivaliam (à época) à cerca de R$ 21.286,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais). Além disso, o réu subtraiu R$ 70,00 (setenta reais) do caixa, além de um relógio de pulso do gerente do estabelecimento comercial.

Em seguida, o réu empreendeu fuga. De acordo com a peça acusatória, uma semana após a prática do assalto, um dos funcionários da loja reconheceu o meliante através de uma fotografia veiculada em jornal, motivo pelo qual compareceu à Delegacia para noticiar o fato.

Não sendo encontrado para citação, o réu foi citado por edital (vol. 01, p. 131) e, não atendendo ao chamamento, foi decretada em 13/3/2012 a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (vol. 01, p. 189). Realizadas novas tentativas para encontrá-lo, todas infrutíferas, foi decretada sua prisão preventiva (vol. 01, pp. 233/234) em 23/7/2014. Por sua vez, o mandado de prisão foi cumprido em 03/3/2015 e o réu foi intimado pessoalmente dos termos da denúncia em 27/4/2016 (vol. 01, p. 267).

No curso do processo, a prisão preventiva foi revogada (vol. 01, pp. 359/360)

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim de Ocorrência (vol. 01, pp. 17/19), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 39), bem como no depoimento das testemunhas e na confissão do réu.

Nada obstante, o réu impugna a dosimetria realizada, argumentando que a pena-base foi fixada em patamar elevado e desproporcional, sem adentrar nos aspectos específicos do caso, aduzindo que o vetor de antecedentes criminais não pode ser mensurado em seu desfavor.

Com efeito, colhe-se dos autos que o réu fora condenado por crimes praticados anteriormente: em 25/5/2004, com trânsito em julgado em 11/10/2004 (vol. 02, p. 96) e em 27/4/2008, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/3/2009 (vol. 02, p. 97).

Pelo que se observa, portanto, não agiu com desacerto o juízo sentenciante, uma vez que, havendo duas condenações, aquela referente a crime praticado anteriormente ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao fato apurado, apesar de não configurar reincidência, gera maus antecedentes (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 846574/ES. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 27/11/2023. DJe: 01/12/2023).

Ademais, considerando que foram avaliados negativamente outros vetores como culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa não se revela desproporcional.

Prosseguindo, na terceira fase dosimétrica, a defesa pretende o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão da arma. Ademais, aduz que as testemunhas não afirmaram com plena convicção a respeito da eficiência do objeto.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 29/8/2022; TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/8/2022; DJES 23/8/2022).

Na hipótese vertente, as testemunhas, inquiridas na esfera policial e em juízo, declararam de forma expressa que o réu se valeu de uma arma para empreender a subtração. Confira-se a transcrição de seus depoimentos:

RODRIGO FERREIRA VIEIRA

Que é funcionário da loja. Que estava presente no dia dos fatos. Que presenciou uma pessoa entrando. Que Viviane estava no caixa cobrindo o horário de almoço de uma outra pessoa.
Que o réu anunciou o assalto com a mão na cintura mostrando uma arma. Que ele pediu para a funcionária recolher os celulares da vitrine.
Que estava de lado de frente para um cliente.
Que o réu chegou a levantar a camisa, mas não conseguiu ver a arma. Que a funcionária rendida afirmou que viu a arma.
(...). Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. (...)

VIVIANE SOUZA DA COSTA

Que ele entrou na loja, ficou olhando celulares de mostruário, chegou próximo ao caixa, mostrou-lhe a camisa e anunciou o assalto. Que ele ordenou que a depoente retirasse os celulares da vitrine. Que ele pediu o dinheiro o caixa e também levou o relógio do gerente. Que foi tudo muito rápido.
Que viu a arma na cintura do réu. Que ele levantou a camisa.
(...).

Ao seu turno, enquanto o réu na esfera policial mencionou que utilizou um revólver Taurus calibre .38 para executar o delito, mudou a versão dos fatos no interrogatório judicial ao dizer que o objeto portado era um simulacro. A versão defensiva apresentada, portanto, é frágil.

Em suma, havendo provas que demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime para exercer grave ameaça, é imperioso o reconhecimento da majorante.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)